Tribunal: TJDFT
Processo: 0751651-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSTITUIÇÃO CONVENIADA QUE DECLARA IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIR AUSÊNCIA DE CONTATO COM MENORES. RISCO CONCRETO À SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para saídas temporárias formulado por apenado em cumprimento de pena no regime semiaberto, condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração expressa da instituição responsável pelo acolhimento, atestando a impossibilidade de garantir o cumprimento da condição de não contato com menores durante a saída temporária, constitui óbice à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária constitui instrumento de reintegração social, mas sua concessão não é automática, dependendo do preenchimento dos requisitos legais e da existência de condições concretas que assegurem o cumprimento adequado do benefício.
4. A condenação por crime contra a dignidade sexual, embora não configure impedimento legal à saída temporária quando o delito foi cometido antes da vedação introduzida pela Lei no 14.843/2024, exige análise mais rigorosa das circunstâncias do caso para resguardar a segurança da coletividade.
5. A declaração da instituição de acolhimento acerca da impossibilidade de evitar o contato do apenado com menores de idade constitui fundamento idôneo para o indeferimento da saída temporária em casos de condenação por crime contra a dignidade sexual.
6. A análise do caso concreto, considerando a data relativamente recente do crime e a ausência de fruição de outros benefícios externos pelo apenado, reforça a necessidade de cautela e a manutenção da decisão que indefere a saída temporária.
7. A negativa não implica vedação definitiva, permanecendo possível a renovação do pedido caso sejam apresentadas condições concretas de acolhimento que assegurem o cumprimento das restrições impostas.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122 a 125 e 123; CP, art. 217-A; Lei no 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002649, 0713345-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025, DJe 03.06.2025; TJDFT, Acórdão 2057852, 0737000-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 04.11.2025; TJDFT, Acórdão 2057300, 0731253-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 27.10.2025.